Tribunal: TJDFT
Processo: 0737847-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737847-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: PAULO EUGENIO NETTO V I S T O S. (Doc. Num. 19665806). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão (Doc. Num. 19345316) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do Agravo de Instrumento por ela interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0707987-76.2020.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de PAULO EUGÊNIO NETTO, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo Executado, ora Agravado. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o Agravado, PAULO EUGÊNIO NETTO, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 16 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador